Tribunal: TJDFT
Processo: 0733283-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS ÀS LISTAS DO SUS. INOBSERVÂNCIA DE SÚMULAS VINCULANTES E TESES FIRMADAS PELO STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
1. Juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC, em razão de alegada divergência entre o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça e o entendimento fixado no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1234) pelo Supremo Tribunal Federal. A demanda trata do fornecimento, pelo Distrito Federal, do medicamento Brentuximabe Vedotina, registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS), para tratamento de Linfoma de Hodgkin Clássico, diagnosticado em paciente idoso (74 anos). Discute-se, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da ausência de litisconsórcio passivo necessário com a União, que atrairia a competência da Justiça Federal, conforme o Tema 793 da Repercussão Geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão:(i) determinar se o processo está eivado de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário com a União, o que atrairia a competência da Justiça Federal;(ii) no mérito, verificar se o Distrito Federal deve ser compelido ao fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, considerando a aplicação das Súmulas Vinculantes no 60 e 61 do STF e as teses firmadas nos Temas 793 e 1234 da Repercussão Geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento do Tema 1.234 do STF modulou os efeitos da alteração de competência apenas para processos ajuizados após 11 de outubro de 2024, preservando a competência da Justiça do Distrito Federal para ações distribuídas anteriormente a essa data, como no caso em exame.
4. O pedido de fornecimento de medicamentos não padronizados no SUS deve observar as condições cumulativas fixadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), consolidadas na Súmula Vinculante no 61. Entre as condições, destacam-se: a negativa administrativa fundamentada, a demonstração de ilegalidade ou mora na análise pela CONITEC, a impossibilidade de substituição por medicamento disponível no SUS, e a comprovação científica e clínica da necessidade do tratamento.
5. No caso concreto, o medicamento Brentuximabe Vedotina, apesar de registrado na ANVISA, não foi incorporado às listas de dispensação do SUS. Contudo, Nota Técnica do NATJUS e laudo médico fundamentado atestam sua imprescindibilidade para o tratamento do autor, diante do insucesso de protocolos terapêuticos anteriores e do quadro refratário do paciente.
6. A ausência de modulação de efeitos da Súmula Vinculante no 61 impõe sua aplicação imediata aos processos pendentes de julgamento, em conformidade com o Art. 103-A da Constituição Federal, que confere efeito vinculante às súmulas aprovadas pelo STF.
7. A alegação de nulidade processual por ausência de litisconsórcio passivo necessário não prospera, pois o Distrito Federal figura como legitimado passivo no fornecimento de medicamentos, sendo a União parte apenas em hipóteses específicas delimitadas pelo STF no Tema 793, não aplicáveis ao caso.
8. Distinção. O caso em exame justifica a adoção de decisão diferente do paradigma, pois há circunstâncias do caso concreto, especialmente a posição do CONITEC sobre o fármaco e o início do tratamento sob regime anterior.
IV. DISPOSITIVO
9. Manutenção do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Distrito Federal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 102, § 2o, e 196; CPC/2015, art. 1.030, inc. II; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Tema 1234, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 15.06.2022; STF, RE 566.471, Tema 6, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019; STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.04.2015; STF, Súmula Vinculante no 60; STF, Súmula Vinculante no 61; STF, Rcl 7358, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 24.02.2011.